Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007035-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e homologou cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença, sem intimação do executado para manifestação sobre novos cálculos com parâmetros distintos dos originalmente apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de novos cálculos com metodologia e parâmetros diversos dos inicialmente oferecidos, sem intimação específica do executado, configura cerceamento de defesa na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional do contraditório exige intimação específica para manifestação sobre novos cálculos quando estes apresentam parâmetros diversos dos originalmente oferecidos, não se tratando de mera atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

4
. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT AI n. 10117454520218110000 MT, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.3.2022; TJMT, AI n. 10035007420238110000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 5.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão
proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea que
,
nos autos de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais em Cumprimento de Sentença n. 0037176-53.2013.8.11.0041,

rejeitou embargos de declaração opostos em face de deliberação homologatória de cálculos apresentados pelo exequente em sede de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca de novos cálculos apresentados pelo exequente. Argumenta que houve dois cálculos distintos apresentados pelo agravado: o primeiro, sobre o qual se manifestou tempestivamente, e um segundo, apresentado no mesmo dia, que contém valores substancialmente superiores ao anterior, sem que lhe fosse oportunizada manifestação. Pugna pela reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos expendidos, sustentando que o segundo cálculo representa mera atualização do primeiro e que não há cerceamento de defesa, uma vez que o agravante deixou transcorrer
em branco

o prazo para impugnação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exame detido dos autos revela que o agravante apresentou tempestivamente impugnação aos primeiros cálculos ofertados pelo exequente no cumprimento de sentença
(R$ 8.117,13)
. Contudo, o exequente, no mesmo dia da apresentação dos cálculos iniciais, protocolou nova planilha com valores consideravelmente distintos e superiores aos anteriormente apresentados
(R$ 26.700,61)
.

A análise comparativa dos
valores dos cálculos
demonstra que não se trata de mera atualização
, conforme alegado pelo agravado, mas sim de modificação substantiva
em seus

parâmetros.

O cumprimento de sentença constitui fase processual autônoma que exige observância rigorosa dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Este Tribunal já decidiu anteriormente que a ausência de intimação para a parte
se manifestar com relação ao cálculo apresentado caracteriza o cerceamento de defesa, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO SUMÁRIA DE CÁLCULOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Homologação de cálculos sem prévia intimação da parte contrária para manifestação.
2.
Sobre o tema, o artigo 10, do Código de Processo Civil, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. A decisão merece reforma, eis que a ausente a intimação prévia para manifestação acerca dos cálculos, o que configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.
4.
Recurso conhecido e provido para que seja oportunizada vista acerca dos cálculos apresentados ao agravante/Município.

(TJMT AI n. 10117454520218110000 MT, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29
.
3
.2
022)

No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado dos primeiros cálculos e apresentou manifestação dentro do prazo legal. Todavia, os novos cálculos apresentados pelo exequente, com parâmetros substancialmente diversos, não foram objeto de intimação específica, configurando violação ao devido processo legal.

O princípio do contraditório, consagrado no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe que todas as partes tenham conhecimento dos atos processuais e oportunidade de
,
sobre
eles
,
se manifestar
. Na execução contra a Fazenda Pública, tal exigência assume contornos ainda mais rigorosos, dado o interesse público envolvido.

Não merece prosperar, também, o argumento de que o Juízo teria homologado apenas os primeiros cálculos apresentados, haja vista
que na decisão consta expressamente que: “
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
elaborados às fls. 162 e 216/263”
. Os cálculos contidos as fls. 216/263 são justamente aqueles apresentados após a manifestação do agravante com relação
aos primeiros.

O agravante suscita

em suas razões recursais questões referentes à necessidade de liquidação prévia da sentença, inexequibilidade do título e natureza da obrigação como sendo de fazer e não de pagar.

Contudo, tais matérias não foram objeto de análise e deliberação pelo juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal que implicaria supressão de instância.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de
jurisdição.

(TJMT, AI n. 10035007420238110000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 5.7.2023)

Assim, a análise limita-se exclusivamente à questão do cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre os novos cálculos apresentados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurs
o para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promova a intimação do agravante para se manifestar sobre os novos cálculos no prazo legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025